Tribunal: TJSP
Processo: 0007409-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007409-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é paciente
RUAN NATANAEL LARA DE ARAUJO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir a Ruan Natanael
Lara de Araújo sua liberdade provisória, sem fiança e com vinculação para aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
quais sejam, comparecimento periódico em juízo, no prazo e em condições a serem fixadas
pelo Juízo a quo e proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial,
expedindo-se, em seu favor, alvará de soltura clausulado, cuidando o juízo de origem de
proceder às devidas advertências. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007409-32.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 12654 2/4
Habeas Corpus no 0007409-32.2020.8.26.0000
Comarca de Santa Bárbara D Oeste - 2a Vara Criminal
(Autos no 1500115-02.2020.8.26.0630)
Impetrante: Bruna Simões (Defensora Pública)
Paciente: RUAN NATANEL LARA DE ARAÚJO
Voto no 12654
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. A
traficância de 20,8 gramas de drogas, em tese praticada por agente
primário que não ostenta maus antecedentes, admite o deferimento
da liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de
índole diversa daquela prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Ruan Natanael Lara de Araújo que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste de Plantão da
Comarca de Bauru, que converteu a prisão em flagrante do paciente,
então operada por suposta prática de crime previsto no artigo 33,
caput da Lei 11.343/2006, em preventiva.
A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão,
ante a ausência de fundamentação, bem como dos requisitos
ensejadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante
disso, a impetrante reclama a concessão de medida liminar para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente. Sucessivamente,
postula a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário pelo
Excelentíssimo Desembargador Nuevo Campos (fls. 34-35), tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007409-32.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 12654 3/4
sido prestadas informações pelo Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste (fls. 61), e, em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 63-66).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito,
em tese, por crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006,
tendo sido convertida a prisão em preventiva.
Em primeiro lugar, no tocante à alegada ausência de
fundamentação, razão não assiste à impetrante. Isto porque, o
magistrado formalmente justificou sim a necessidade da custódia
cautelar do paciente, alegando à presença dos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Todavia, analisando-se a folha de antecedentes do paciente,
verifica-se tratar-se de agente tecnicamente primário, sendo certo que
a concessão da liberdade provisória, em princípio, não atentará contra
a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.
Outrossim, imperioso salientar que, diante das particularidades
do caso em comento, notadamente à luz da imputação formulada, eis
que a não expressiva quantidade de drogas supostamente
encontrada em poder do paciente ― qual seja, 2,8 (dois gramas e oito
decigramas) de maconha, 6g (seis gramas) de cocaína e 12g (doze
gramas) de crack ― ao menos em tese admite o debate acerca do
eventual reconhecimento do chamado tráfico privilegiado e a
superveniência de aplicação de medida diversa da sanção privativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007409-32.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 12654 4/4
de liberdade, ou de aplicação de regime não especialmente severo,
de forma que não se justifica, concretamente e por ora, o
prolongamento da custódia cautelar do paciente. É claro que tal não
implica avaliação de mérito que somente se autorizaria após um
detido exame da prova a ser procedido, evidentemente, ao término da
devida instrução do processo.
No entanto faz-se necessária a aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
quais sejam, comparecimento periódico em juízo, no prazo e em
condições a serem fixadas pelo Juízo a quo e proibição de se
ausentar da Comarca, mantendo atualizados nos autos seus
endereços residencial e de trabalho.
Diante do exposto, concede-se a presente ordem, para deferir
a Ruan Natanael Lara de Araújo sua liberdade provisória, sem
fiança e com vinculação para aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
quais sejam, comparecimento periódico em juízo, no prazo e em
condições a serem fixadas pelo Juízo a quo e proibição de se
ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial, expedindo-se,
em seu favor, alvará de soltura clausulado, cuidando o juízo de
origem de proceder às devidas advertências.
Mazina Martins
Relator